Tribunal: STF
Processo: HC 182864
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adalto Carneiro Portela Filho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO SAÚVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FAVOR DO PACIENTE, MEDIANTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PELA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA MATERIAL DE DECISÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUERIMENTO DE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NA OPERAÇÃO SAÚVA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. TESES DA DEFESA JÁ ENFRENTADAS PELO STM, PELA SUPREMA CORTE E SUBMETIDAS AO EXAME DO JUÍZO A QUO EM SEDE DE PRELIMINAR E DE MÉRITO NAS ALEGAÇÕES ESCRITAS. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    I - As teses apresentadas pelos impetrantes, em favor do paciente, com objetivo de excluí-lo do polo passivo da Ação Penal Militar, seja para reconhecer a incompetência da Justiça Militar da União, em razão de decisão transitada em julgado da Justiça Federal que teria declarado nulo o relatório de inteligência da Polícia Federal na Operação Saúva, seja para determinar o respectivo desentranhamento das interceptações telefônicas, já foram enfrentadas por este Tribunal e pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    II - As decisões judiciais sobre a matéria foram uníssonas em assentar que os elementos de provas, que amparam a denúncia, serão devidamente apreciados no curso da instrução criminal e são suficientes para as garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    III - A via estreita do Habeas Corpus não é a mais adequada para se discutir a dilação probatória, mormente quando pode haver risco de se configurar clara supressão de instância, haja vista que as teses dos impetrantes foram replicadas nas alegações escritas e foram articuladas em sede de preliminar e de mérito. 



    IV - Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão unânime.



    (Habeas Corpus n. 7000076-14.2020.7.00.0000, ministro José Coêlho Ferreira)



    Alega que o paciente “está sendo processado duas vezes pelos mesmos fatos [...], baseados na mesma investigação, com o mesmo acervo probatório, em clara violação ao princípio do non bis in idem.



    Sustenta a “identidade de objetos entre o processo que tramitou sob a jurisdição da Justiça Federal e os fatos agora sob julgamento na Justiça Militar”. Pretende, desse modo, o trancamento da Ação Penal Militar n. 14-06.2010.7.11.0211, em razão de desrespeito à coisa julgada material e à vedação ao bis in idem.



    Defende que o “simples exame das denúncias Ministério Público Militar Federal e do Ministério Público Militar (anexas) demonstram que os fatos que subsidiam as acusações são exatamente os mesmos”, a evidenciar a desnecessidade de revolvimento fático-probatório.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SAÚVA. CRIMES DE PECULATO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. PACIENTE QUE FOI ABSOLVIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADO BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. FATOS, TIPIFICAÇÃO E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÕES QUE NÃO PODEM SER EXAMINADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    O ministro Gilmar Mendes, em substituição ao então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu medida liminar “para suspender, até o julgamento final deste habeas corpus, o trâmite da ação penal (Ação Penal Militar 14-06.2010.7.11.0211), somente com relação ao paciente”. Transcrevo fragmento da decisão:



    O objeto central de análise do pleito liminar é a verificação da legitimidade do trâmite da Ação Penal Militar 0000014- 06.2010.7.11.0011, que tem como objeto o mesmo acervo fático-probatório da Ação Penal 18435-06.2013.4.01.3200 (Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas) e da Apelação Criminal 0018435- 06.2013.4.01.3200/AM (TRF1), em que o paciente foi absolvido por falta de provas, nos termos do art. 386, V, do CPP. 



    Em juízo provisório, verifico que o substrato empírico – os fatos naturais – descrito nas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal, em 20.9.2006 (eDOC 3-5), e pelo Ministério Público Militar, em 11.1.2008 (eDOC 18), são coincidentes, caracterizando dupla persecução penal. 



    Como se depreende da tabela construída pelo impetrante, em que se realiza um cotejo analítico claro e objetivo entre as distintas ações penais (eDOC 1), existem indícios que apontam para uma identidade entre os objetos e as narrativas fáticas utilizadas como lastro para subsidiar o oferecimento das denúncias – ambas as ações comungam do mesmo acervo fático-probatório.



    Nessa linha de argumentação, resta inquestionável a consagração da proibição da dupla persecução penal da dogmática penal e processual penal, também denominada de ne bis in idem. fático-probatório.



    [...]



    Com base nesses fundamentos, verificando-se, liminarmente – como se demonstrou –, a identidade entre o conjunto fático-probatório das ações em trâmite na Justiça Federal e na Justiça Militar, reconheço o fumus boni juris necessário para deferir a liminar pleiteada pelo reclamante. 



    A existência de periculum in mora revela-se evidente pelo seguimento da marcha processual da ação penal, que tramita na Justiça Militar contra o paciente.



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar a impetração.



    O Supremo consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Cito, ainda, a seguinte ementa:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Na Ação Penal Militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita perante a Justiça Militar do Estado do Amazonas, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes militares previstos no art. 303 e art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar (eDoc 18).



    Por outro lado, na Ação Penal n. 0018435-06.2013.4.01.3200, que tramitou perante a Justiça Federal, o paciente foi absolvido das imputações dos delitos previstos no art. 288 e art. 333 do Código Penal e no art. 90, art. 93, art. 96, I, III e V, da Lei n. 9.666/1993 (eDoc 15). A decisão absolutória foi abarcada pela coisa julgada com a certificação do trânsito em julgado em 28 de fevereiro de 2019 (eDoc 24).



    A parte impetrante elaborou detalhada tabela (eDoc 1, fls. 3-7) em que destaca em paralelo as condutas narradas nas denúncias ofertadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Militar em cada ação penal, a evidenciar a identidade entre o conjunto fático-probatório de ambas as ações penais. 



    Segundo o impetrante, a “denúncia do Ministério Público Militar está centrada unicamente em supostas fraudes à licitação, com base em relatório de inteligência da Operação Saúva: (Doc. Anexo 9)”. Nesse ponto, transcreve o seguinte fragmento da denúncia (eDoc 18, fls. 3, 16):



    Segundo restou apurado pelo relatório de inteligência Operação Saúva realizada pela Polícia Federal, em 11de agosto de 2006, e com o conteúdo dos depoimentos e das cartas precatórias, constantes dos autos do inquérito policial militar que serve de base à presente inicial, havia um esquema de fraudes em licitações de suprimento classe I (gêneros alimentícios), no quantitativo de subsistência (QS) e no quantitativo de rancho (QR), praticado por um grupo de empresários desta cidade de Manaus, entre eles, CRISTIANO CORDEIRO, JOÃO LEITÃO LIMEIRA, DERIK LIMEIRA, ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO, ADELSON FERNANDES DE SOUZA, RUBENS FREITAS, JOAQUIM STELLO LOBATO NOGUEIRA, em conluio com militares do 12° BSup e de outras Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro. 



    [...] 



    O esquema está presente também nas licitações de Quantitativo de Rancho (QR), desvendando-se os nomes de outros empresários que vinham abastecendo as contas particulares do Cmt do 120 B Sup, Cel Nilton, e dos militares corrompidos que lá atuavam, conforme consta dos depoimentos de fls. 47, 71, 72, 82, 83 e 318. Esses empresários são: [...] AC PORTELA IMP. EXP. LTDA (ADALTO CARNEIRO PORTELA FILHO), [...].



    A parte impetrante alega que a denúncia do Ministério Público Federal, “em 2006, trata dos mesmos fatos relacionados à licitação que subsidiaram a Ação Penal nº 0000014-06.2010.7.11.0011, com base em relatório de inteligência da Operação Saúva: (Doc. Anexo 1)”. Reproduz, quanto a esse fundamento, o seguinte trecho da peça acusatória (eDoc 4, fls. 21; 44-45; eDoc 5, fl. 4):



    A situação que descreve bem a cooptação de concorrentes para comporem com o grupo Criminoso é a licitação do 24º Exército. Nela pode-se observar João Leitão e Cristiano Cordeiro cooptando representantes e proprietários de diversas empresas para comporem, juntamente com eles e ADALTO PORTELA, na licitação realizada pelo Exército brasileiro”. 



    [...] 



    Local onde comprovadamente o grupo criminoso apareceu pegando propina e recebendo vantagens diversas advindas de funcionários públicos foi no 12º Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro localizado em Manaus (12º BSUP), como descrito na Situação LICITAÇÃO EXÉRCITO. 



    [...]



    Os empresários CRISTIANO CORDEIRO, JOÃO LEITÃO e ADALTO PORTELA, possuidores de distintas empresas, trabalhavam em conluio para dominar as diversas fases dos processos licitatórios no âmbito do 12º Batalhão de Suprimento. Para isto, eles contavam com a participação criminosa de militares daquela Unidade de Suprimento, a saber: CAPECCHI e BOTELHO. Sargentos: COSTA GOMES, JOELSON, AMARAL e MARTHONNI. A forma de atuação do grupo criminoso é a mesma utilizada na Situação Licitação Exército, ou seja, o grupo buscava dominar o processo licitatório em todas as fases através do pagamento de vantagens ilícitas aos militares”.



    [...] 



    [...] “compunha grupo de empresários que se associaram pontualmente em cartel a fim de ganhar todas as licitações de órgãos públicos no Estado do Amazonas, para tanto utilizando-se dos mais variados meios escusos, como a entrega de produtos fora de especificação e o pagamento de propina para funcionários públicos a fim de que estes agilizassem o processo de recebimento de valores devidos.



    A mera leitura da peças acusatórias (eDoc 18 e eDoc 4, 5 e 3), a exemplo dos fragmentos transcritos na petição inicial e acima replicados, são suficientes para evidenciar que a ação penal que tramitou na Justiça Federal abrangeu os fatos relacionados a fraudes em licitações realizadas por órgão do Exército Brasileiro, novamente incluídos na ação penal militar, a indicar evidente identidade de fatos imputados ao paciente em ambas as ações penais, tornando-se dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório.



    Os fatos descritos em ambas as denúncias, cuja identidade está evidenciada, afrontaram tanto bens jurídicos relativos à Administração Pública Federal quanto os atinentes à Administração Militar. Em tese, as condutas narradas amoldam-se concomitantemente a figuras típicas previstas na legislação penal militar (art. 303 e art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar) e na comum (art. 288 e art. 333 do Código Penal e art. 90, art. 93, art. 96, I, III e V, da Lei n. 9.666/1993), conforme as imputações realizadas pelo órgão de acusação em cada caso. 



    É certo que, em havendo concurso material ou formal de crimes comuns e crimes militares, o Supremo já decidiu pela possibilidade de tramitação de ações penais em searas diversas, conforme a respectiva competência. Cito, nesse sentido, o HC 97.572, ministro Ricardo Lewandowski, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL MILITAR. ROUBO DE QUANTIA PERTENCENTE AO BANCO DO BRASIL E DE ARMAS DE PROPRIEDADE DO EXÉRCITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DAS JUSTIÇAS COMUM E CASTRENSE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA.



    I - É de se aplicar, na hipótese, a norma do art. 9º, III, a, do Código Penal Militar, que afasta qualquer dúvida sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar o paciente pelo roubo das pistolas pertencentes ao Exército Brasileiro.



    II – A absolvição proferida pela Justiça comum deu-se em face de crime da mesma natureza, mas o bem jurídico tutelado era diverso daquele de que ora se cuida, qual seja, dinheiro público, o que afasta a alegação de bis in idem.



    III - Ordem denegada, com a cassação da liminar.



    Entretanto não há, no caso, concurso de crimes, mas conflito aparente de normas, sendo necessária, mediante a correta interpretação da lei penal, a escolha do dispositivo legal que apresente melhor adequação típica.



    Para a doutrina de Cleber Masson1, “a solução do conflito aparente de leis penais dedica-se a manter a coerência sistemática do ordenamento jurídico, bem como a preservar a inaceitabilidade do bis in idem. Confira-se fragmento de suas lições:



    Inicialmente, portanto, o conflito aparente de leis penais presta-se a evitar o repudiável bis in idem, implicitamente vedado pelo sistema jurídico, como exigência de justiça.



    Ora, se um de seus requisitos é a unidade de fato, resta clara a inadmissibilidade de sua dupla punição. Não pode uma conduta ser duplamente castigada. Em síntese, não se admite, pelo mesmo fato, mais de uma punição.



    A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal, em ações penais distintas, pelo mesmo fato.



    Nesse sentido é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima2:



    Conhecido no direito norte-americano como double jeopardy, ou seja, para se evitar o risco duplo, entende-se que, por força do princípio do ne bis in idem (ou da inadmissibilidade da persecução penal múltipla), aplicável à ação penal pública e privada, ninguém pode ser processado duas vezes pela mesma imputação. Entende-se que duas ações penais são idênticas quando figura no polo passivo o esmo acusado e quando o fato delituoso atribuído ao agente em ambos os processos criminais for idêntico. Supondo-se, assim, que determinado indivíduo tenha sido absolvido em um processo criminal pela prática de furto em virtude da ausência de provas, operando-se o trânsito em julgado, não será possível o oferecimento de nova denúncia (ou queixa) em relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, provas cabais de seu envolvimento no fato delituoso.



    A mesma garantia é prevista no artigo 8, n. 4, do Pacto de São José da Costa Rica, promulgado pelo Decreto n. 678/1992, segundo o qual “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.



    Desse modo, tendo o paciente sido absolvido, pelos mesmos fatos, na Justiça Federal, em decisão já abarcada pela força da coisa julgada, e em respeito à vedação ao bis in idem, justifica-se, no caso, o trancamento da ação penal militar.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para trancar a ação penal militar n. 0000014-06.2010.7.11.0011, que tramita perante a Justiça Militar do Estado do Amazonas.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 17ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 122.




2  Manual de processo penal - Volume Único. 8. ed. rev., ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 320-321.